Tribunal: STF
Processo: HC 177372
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL INDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.